Tribunal: TJPA
Processo: 0007552-93.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007552-93.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ELISA DA SILVA BRITO

AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA HELENA SEBELNA COSTA

INTERESSADO: EDILENA SEBELENA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E POR FALTA DE PAGAMENTO DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO PELA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO QUE SE DEU POR FORÇA DE ORDEM JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. DESPEJO. INAPLICABILIDADE DO ART. 59, §1º, INCISO VIII DA LEI Nº 8.245/91, DIANTE DA NATUREZA RESIDENCIAL DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DO DESPEJO COM BASE NO ART. 59, §1º, INCISO IX DA MESMA LEI E DO ART. 300 DO CPC/15. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desocupação do imóvel, após intimação da decisão liminar de despejo, não representa a perda do objeto do agravo de instrumento, tratando-se tão somente do cumprimento de uma ordem judicial, o que não elide a irresignação da parte quanto à decisão. Preliminar de perda de objeto rejeitada.

2. A Lei nº 8.245/91, em seu art. 46, §2º, autoriza a denúncia vazia do contrato de locação prorrogado por prazo indeterminado, faculdade esta que foi exercida pelo autor, nos termos da legislação.

3. Notificação assinada por procurador habilitado do autor, plenamente válida. Quanto ao signatário do aviso de recebimento, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que é válido o recebimento por terceiro, desde que enviado ao endereço declinado no contrato. Prova ainda nos autos de que a locatária deixou de pagar as competências relativas ao IPTU do imóvel, ensejando a propositura de execução fiscal. Situação fática que autoriza tanto a liminar com base no art. 59, §1º, inciso IX da lei 8.245/91, quanto no art. 300 do CPC/15.

4. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/15, consistentes no
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, plenamente viável a concessão da liminar, também a título de tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão ora impugnada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 13 de setembro de 2021 e término em 20 de setembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202):0007552-93.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ELISA DA SILVA BRITO

Nome: MARIA ELISA DA SILVA BRITO
Endereço: DJALMA DUTRA, 620, TELEGRAFO, BELéM - PA - CEP: 66113-010

Advogado: ELIDA APARECIDA PIVETA OAB: PA15786-A Endereço: ALVARES, 000036, CENTRO, CAMPO ALEGRE DE GOIáS - GO - CEP: 75795-000

AGRAVADO: ESPOLIO DE MARIA HELENA SEBELNA COSTA
INTERESSADO: EDILENA SEBELENA COSTA

Nome: ESPOLIO DE MARIA HELENA SEBELNA COSTA
Endereço: TV. DJALMA DUTRA, 620, Telégrafo Sem Fio, BELéM - PA - CEP: 66113-022
Nome: EDILENA SEBELENA COSTA
Endereço: RD AUGUSTO MONTENEGRO, 130, CONJ BOSQUE DA FELICI, CASTANHEIRA, BELéM - PA - CEP: 66623-590

Advogado: AGOSTINHO MONTEIRO JUNIOR OAB: PA9888 Endereço: O DE ALMEIDA, 207, - até 383/384, CENTRO, BELéM - PA - CEP: 66017-050

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ELISA DA SILVA BRITO em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª vara cível e empresarial de Belém/PA, em
07.06.2016
(Num. 4364120 - Pág. 24/25), nos autos da
Ação Declaratória C/C Despejo por Denúncia Vazia com Pedido de Liminar com Caução Real – Processo nº 0018072-53.2014.8.14.0301 (sistema LIBRA),
movida em seu desfavor por
ESPOLIO DE MARIA HELENA SEBELENA COSTA,
a qual deferiu a liminar de despejo para desocupação do imóvel situado à Travessa Djalma Dutra, nº 620, Bairro Telégrafo, Belém/PA, de seguinte teor:

Passo a análise de liminar pleiteada.

Lendo acuradamente os autos, verifica-se que a presente ação se funda em despejo para uso próprio, sendo que
preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da tutela de urgência, mormente o autor comprovou a denúncia expressa no art. 46, §2º, da Lei da Locação. Logo, é de se conceder a antecipação de tutela provisória DETERMINANDO que a ré
desocupe o imóvel em quinze dias. Arbitro, entretanto, caução no valor correspondente a três meses de aluguel, a qual deverá ser prestada e depositada pelo autor, no prazo de 5 (cinco) dias, em conta à disposição deste juízo.

Prestada e comprovada nos autos a referida caução, expeça-se o competente mandado de despejo liminar para que, em 15 (quinze) dias, a locatária desocupe o imóvel locado (nº 620).

Em suas razões recursais (Num. 4364116 - Pág. 2/14), a agravante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao deferir a liminar de despejo, pois os elementos contidos nos autos demonstram a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC/15 e ainda a inaplicabilidade do art. 59, §1º do CPC/15. Dessa feita, requer a cassação da liminar, com manutenção da posse sobre o imóvel locado, uma vez que sempre honrou todos os seus deveres de locatária.

Em decisão de 19.07.2016 (Num. 4364122 - Pág. 2/8), o desembargador Luis Gonzaga Costa Neto recebeu o recurso e negou-lhe o efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões sob o nº Num. 4364123 - Pág. 2/5, alegando preliminarmente a perda do objeto do recurso, uma vez que o imóvel já foi desocupado e, no mérito, refuta as alegações da recorrente, pleiteando a manutenção da decisão em todos os seus termos.

Em despacho de Num. 4364124 - Pág. 2, foi determinada a intimação da parte para manifestar interesse no prosseguimento do feito, uma vez que desocupou o imóvel, tendo ela se manifestado sob o Num. 4364125 - Pág. 2/3, requerendo o prosseguimento do julgamento.

Os autos vieram à minha relatoria por força do despacho de Num. 4364126 - Pág. 1.

Em 13.01.2021, os autos foram migrados ao sistema PJE (Num. 4364127 - Pág. 1).

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

I – Preliminar de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

O agravado alega, preliminarmente, a perda do objeto do recurso, uma vez que a agravante teria desocupado voluntariamente o imóvel. Instada a se manifestar sobre a alegação, a parte foi categórica em afirmar que somente cumpriu a ordem judicial, mas que mantém o interesse recursal.

É imperioso que se distinga a prática de um ato incompatível com o interesse de recorrer, marcado pela voluntariedade, e o cumprimento da ordem judicial eficaz. Embora tenha interposto o presente agravo de instrumento, a ré não logrou êxito em obter o efeito suspensivo ao recurso, logo, a decisão interlocutória que determinou a desocupação do imóvel manteve-se eficaz durante a presente tramitação, sendo ela exigível em face da recorrente. Significa dizer, tinha ela o dever de desocupar o imóvel no prazo judicial de 15 (quinze) dias.

Em que pese a existência de jurisprudência em sentido contrário, entendo que a prática de ato determinado judicialmente não pode implicar a perda do objeto recursal, sob pena de se impor uma espécie de “sanção processual” àquele que confere aos atos jurisdicionais o devido acatamento. A agravante desocupou o imóvel por ter sido esta a ordem judicial, com a qual claramente não concorda e busca pelas vias processuais cabíveis a reversão. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DESPEJO – POSSIBILIDADE – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO NÃO CUMPRIDO PELO AGRAVANTE – IMÓVEL QUE DEVERIA SER DESOCUPADO HÁ 06 (SEIS) MESES – CONTRATO EM PLENO VIGOR – AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU ELEMENTOS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR EM SEU FAVOR E NÃO INTERPÔS RECURSO – DESOCUPAÇÃO PROCEDIDA VOLUNTARIAMENTE APÓS O DEFERIMENTO DO DESPEJO – PERDA DO OBJETO – NÃO EXISTÊNCIA – DESOCUPAÇÃO QUE SE DEU EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CAUÇÃO NÃO ACEITO POR DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – TUTELA PROVISÓRIA DE DESPEJO QUE PODE SER CUMPRIDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS QUE SE MANTIVERAM HÍGIDAS – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RETIRADA DOS SEMOVENTES QUE NÃO RAZOÁVEL – DESCUMPRIMENTO DE DESOCUPAÇÃO QUE PERSISTIU POR MAIS DE 06 (SEIS) MESES – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE GARANTIA PARA A DESOCUPAÇÃO – PARTE CONTRÁRIA QUE PEDE AUXÍLIO DA JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO – PORTARIA CONJUNTA 249/2020 – NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO – DESOCUPAÇÃO QUE SE DEU HÁ MAIS DE 02 (DOIS) MESES – AFERIÇÃO DA APLICAÇÃO DA PORTARIA NO MÉRITO DO AGRAVO QUE SERIA INVIÁVEL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO – DESNECESSIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO QUE FOI HOMOLOGADA EM JUÍZO – CONHECIMENTO DE TODOS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE INDEPENDE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A desocupação voluntária do imóvel após determinação judicial não prejudica a análise do mérito do agravo de instrumento, em que se pede justamente a revogação desta determinação. 2- Caso concreto em que o agravante não demonstrou elementos que evidenciassem a probabilidade do seu direito e teve liminar indeferida, da qual não agravou. Acordo homologado em juízo em que a obrigação contratual se mantinha hígida, inclusive de pagamento, dando prazo ao agravante para desocupação da área arrendada. 3- O oferecimento de caução não foi aceito em primeiro grau, decisão mantida por este Tribunal de Justiça, de modo que o não pagamento dos arrendamentos vencidos e a não desocupação do imóvel no prazo estabelecido no acordo é evidente inadimplemento. 4- Alegar que o prazo para desocupação é exíguo, quando ciente do prazo para tanto há mais de 06 (seis) meses, não é razoável, o que prejudica pedido de aferição in loco para que lhe seja concedido prazo maior. 5- Despejo que é consequência do descumprimento do acordo e do contrato, de modo que não é necessário prévio caução pelo agravado, o que não constou na transação. 6- Desnecessário se aferir a aplicação da Portaria-Conjunta nº 249/2020, do TJMT quando o agravante desocupa o imóvel 02 (dois) meses antes da aferição do mérito, tendo em vista que referida portaria se refere a cumprimento de ordens judiciais em período de COVID. 7- A notificação prévia é desnecessária, já que todas as partes são conhecedoras do inadimplemento, o que ficou consignado em acordo homologado em juízo. 8- O deferimento de tutela de urgência independe de prévia oitiva da parte contrária, nos termos do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do CPC. (TJ-MT - AI: 10084321320208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO LEVA À CARENCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESPEJO – ACOLHIDO – CONDENAÇÃO DOS ALUGUERES E ENCARGOS DA LOCAÇÃO ATÉ A IMISSÃO NA POSSE – ACOLHIDO – CUMULAÇÃO DE MULTAS DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO . A desocupação do imóvel locado derivado, não por vontade própria do locatário ou porque já tinha o locatário desocupado voluntariamente antes da propositura da ação, mas sim, por ordem judicial liminar, não pode ser considerada como perda de objeto ao pedido de despejo, uma vez que há interesse ao autor em tornar definitiva a questão meritória do despejo por sentença de procedência de seu pedido, em a revestindo de coisa julgada (art. 268 c.c. art. 269, I, CPC/1973) e de não suportar ônus de sucumbência de ação que não deu causa (art. 28, CPC/1973). É certo que com a alienação do imóvel à terceira pessoa, a regra geral é que o acessório segue a sorte do principal, portanto, o adquirente passa a ser o novo credor dos alugueres e acessórios, desde então, nos termos do art. 233 do Código Civil. Contudo, a parte final do dispositivo faculta que na relação negocial, o acessório não siga o principal, ao dispor que: ‘salvo se o contrário resultar do título’ e é exatamente o que ocorre se há cláusula expressa no contrato de compra e venda de que os alugueres e encargos de condomínio pertencerão ao vendedor até a desocupação pelo locatário. O cerne da possibilidade ou não da cumulação das multas reside na razão de ser de sua existência, mais precisamente, na sua natureza jurídica. Se servem a um mesmo fim, então, proibidas de cumulação para se evitar pagamento sem causa. Se servem para fins diversos, como o fato gerador são diversos, logicamente, não se fala em pagamento em duplicidade, o que ocorre se uma multa é para em caso de impontualidade de pagamento e a outra, em caso de não devolução do imóvel. (TJ-MS 00123162320098120001 MS 0012316-23.2009.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 03/05/2017, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO LIMINAR – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS - DETERMINAÇÃO DE DESPEJO - ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO - RECURSO NÃO SE ENCONTRA PREJUDICADO - APELANTE DEIXOU O IMÓVEL EM RAZÃO DA ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO - INCONFORMISMO DO RÉU - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - ASSERTIVA DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO, PROVA DOCUMENTAL ENCARTADA SUFICIENTE PARA O ESCLARECIMENTO - ASSERTIVA DE USUCAPIÃO URBANA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIZAÇÃO PARA RESIDIR NO IMÓVEL DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL VINCULADO AO CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO ENTRE AS PARTES - PERMISSÃO CESSADA COM O FIM DO VÍNCULO TRABALHISTA – PERMANÊNCIA DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE POSSE PARA FINS AQUISITIVOS DA PROPRIEDADE - DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS - RECORRENTE NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS RELATIVOS AOS VALORES DESEMBOLSADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0002103-77.2016.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 05.07.2021) (TJ-PR - APL: 00021037720168160137 Porecatu 0002103-77.2016.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 05/07/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. TUTELA PROVISÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRETENSÃO. OBSTAR O DESPEJO DO LOCATÁRIO ENQUANTO PENDENTE A DEMANDA. ORDEM DE DESPEJO JÁ EXECUTADA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO PRORROGADO COM PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA PELO LOCADOR. ART. 57 DA LEI Nº 8.245/91. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.Subsiste para a parte recorrente o direito de obter, pelo menos, uma resposta jurisdicional para seu pleito recursal, não podendo o jurisdicionado, por qualquer forma, ser alijado de seu direito de ação/recurso, pelo simples fato de que, ao tempo de seu julgamento, já se terem por concretizados os efeitos da decisão judicial por ele atacada. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC, faz-se necessária a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Deve ser indeferida a pretensão recursal, porquanto ausentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar consubstanciada na garantia de não ser despejado o locatário do imóvel comercial, diante da pretensão renovatória do contrato de aluguel, considerando que o resultado exitoso se mostra pouco provável no contexto dos autos, por ter sido apresentada, de forma válida e regular, em principio, a denúncia vazia do contrato pelo locador, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.245/91. (TJ-MG - AI: 10000190509406001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 26/11/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

O cumprimento de ordem judicial in casu não pode implicar a ausência de interesse recursal, do contrário, à parte existiriam apenas duas alternativas, contraditórias entre si: (1) interposto o recurso, jamais poderia o recorrente respeitar a decisão judicial proferida e impugnada, ainda que lhe fosse negado o efeito suspensivo (2) cumprir a decisão judicial eficaz, uma vez que desprovido o recurso de efeito suspensivo, porém já ciente de que seria inócua qualquer impugnação. Em ambos os casos, exorta-se a parte a descumprir uma ordem judicial válida e eficaz para que possa ter seu pleito recursal apreciado.

É importante, portanto, que se pondere entre o respeito à imperatividade dos atos judiciais e o direito da parte ao duplo grau de jurisdição. É dever da parte respeitar as determinações do Estado-juiz, porém assiste-lhe o direito de devolver ao poder Judiciário a matéria para reapreciação, quando entender cometido eventual error in judicando ou in procedendo, sendo forçoso à instância de segundo grau avaliar eventuais nulidades ou equívocos do juízo de piso. Sendo assim, cumprida a determinação judicial, ainda permanecerá à parte a possibilidade de corrigir eventual erro e obter o retorno ao status quo ante, conforme o caso.

A hipótese é totalmente distinta da eventual desocupação voluntária do imóvel, aí sim a configurar ato incompatível com o interesse de recorrer (pois decorrente de ato de liberalidade da parte) e, assim, a ensejar a perda do objeto do recurso.

Portanto, rejeito a preliminar de perda do objeto do recurso, pois a desocupação do imóvel decorreu da determinação judicial.

II - Mérito

Analisando os autos, entendo que o cerne da questão consiste em apreciar se estão preenchidos os requisitos legais para deferimento da liminar de despejo em favor do autor ou se laborou em erro o juízo de origem ao determinar a imediata desocupação do imóvel.

Em sua petição inicial, o autor afirma que a de cujus Maria Helena Sebelna Costa, na condição de proprietária do imóvel situado à Travessa Djalma Dutra, n. 620, bairro Telégrafo, Belém/PA, firmou contrato de locação do imóvel com Nilton Cezar Chagas Tiago, com vigência inicialmente prevista de 01.01.2001 a 30.06.2001. Após sucessivas renovações, o contrato manteve-se expressamente vigente até 01.01.2008. Ocorre que tanto a locadora quanto o locatário originário vieram a falecer no ano de 2008, passando o contrato a ser conduzido pelos herdeiros da proprietária e a esposa do locatário. Alega que ao se dirigirem ao imóvel, para apresentarem-se como locadores, os herdeiros foram comunicados pela viúva, ora agravante, acerca da existência de um suposto contrato de locação firmado entre a locadora originária e ela, com vigência de 01.10.2007 01.10.2013 (vigência de 05 anos), o que fora contestado pelos herdeiros, seja pela divergência da assinatura constante no documento, seja pelo valor irrisório do aluguel combinado, no valor de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) por um prédio de 228,56 m
2
. Esclareceu que a locação, em verdade, diz respeito a três imóveis distintos: o de n. 620, n. 616 – fundos e outros dois ambos sob o n. 606. A despeito das irregularidades, o contrato permaneceu vigente até 17.03.2014, após prorrogação tácita, quando então foi denunciado com base no art. 46, §2º da lei do Inquilinato (8.425/91).
Todavia, a locatária não concordou com a desocupação.
Não vendo outra alternativa, viu-se forçado a vir a juízo requerer a nulidade do contrato de locação, diante da falsidade da assinatura de Maria Helena; a rescisão do contrato de locação
e o despejo liminar da ré com cobrança do IPTU devido ao longo da duração do pacto.

A ré, ora agravante, insurge-se contra decisão interlocutória do juízo de origem, que deferiu a liminar de despejo, determinando a imediata desocupação do imóvel. Alega a validade do contrato de locação firmado entre ela e a Sra. Maria Helena Sebelena Costa, em 02.10.2007, o qual perdurou mesmo após o término da vigência determinada no contrato, fazendo com que o contrato fosse prorrogado tacitamente. Afirma que no ano de 2009, o espólio da locadora ingressou com ação de despejo por falta de pagamento, pois deixou de realizar os pagamentos em virtude de conflitos existentes entre os diversos herdeiros da de cujus, o que foi sanado após audiência conciliatória. Nega que tenha sido previamente notificada acerca do intento do locador em denunciar o contrato e que somente em 19.03.2014 foi notificada a desocupar o imóvel. Segundo ela, a prorrogação tácita do contrato revigora as cláusulas quinta e vigésima terceira, fazendo com que ele readquira a vigência de cinco anos, o que geraria como termo final do pacto a data de 01.10.2017. Questiona ainda a afirmação do autor de que a locação também recai sobre os imóveis n. 606 e 616 (os quais sequer pertenceriam à de cujus), pois o objeto do contrato é somente o imóvel de n. 620. Questiona inclusive a alegação de que o despejo é requerido para uso próprio, pois afirma que a herdeira Cátia Costa possui outros imóveis nos quais pode residir. Por derradeiro, argumenta que a locação consiste em locação residencial, enquanto a notificação extrajudicial referir-se-ia a imóvel não residencial, o que a torna nula juntamente com o fato de ser assinada por terceiro não habilitado, de ter sido recebida por pessoa não autorizada e de mencionar a locação do imóvel n. 606, logo os requisitos legais para concessão da liminar não foram preenchidos, devendo ser reformada a decisão, com indeferimento da liminar. Dessa feita, requer a cassação da ordem de despejo e ainda a suspensão do processo até que seja julgado o incidente de falsidade documental suscitado pelo autor.

Lembre-se que se trata de contrato de locação de imóvel residencial, logo, toda a querela tem como norma regente a lei do inquilinato, n. 8.245/91, que assim dispõe:

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

§ 1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

§ 2º Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação.

Diante da previsão legal, tenho que o autor ao notificar a ré exercitou uma faculdade conferida por lei, uma vez que não pode ser obrigado a manter um vínculo locatício ad eternum, o que violaria sua liberdade contratual. Sua legitimidade para tanto decorre da condição de espólio da locadora originária, por força do art. 10 da Lei do Inquilinato, não havendo o que se contestar nesse ponto quanto à possibilidade de ele denunciar o contrato de locação.

Então, a primeira questão controversa consiste na validade da notificação extrajudicial. A agravante alega ser inválido o documento para fins de comprovação da denúncia do contrato por inúmeros motivos, quais sejam, o fato de a correspondência referir-se aos imóveis nº 620 e 606, o fato de usar como fundamento o art. 59, §1º da lei 8.245/91, que se refere a imóvel não residencial, o fato de ter sido assinado por pessoa alheia à lide, sem poderes para tanto e ainda o fato de o recebimento da notificação ter sido assinado por pessoa não autorizada a receber notificação.

Os dois primeiros argumentos não demandam maiores digressões. A decisão impugnada somente determinou a desocupação do imóvel nº 620, deixando de apreciar o pedido quanto ao imóvel 606. Logo, a referência da notificação extrajudicial a este segundo foi simplesmente desconsiderada pelo juízo, sem qualquer prejuízo às partes, motivo porque não pode ser usada como fundamento para nulificar todo o ato no que diz respeito inclusive ao imóvel objeto do contrato. A finalidade da carta era simplesmente demonstrar à locatária o intento do locador em rescindir o contrato de locação, o que foi atingido, ao cientificar a agravante do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel. Essa mesma finalidade é que justifica a validade da notificação a despeito do emprego de fundamento jurídico equivocado, consistente no art. 59, §1º, inciso VIII da Lei do Inquilinato. O dispositivo legal empregado me parece indiferente quanto ao efeito premonitório da notificação. O locador almejava findar o pacto locatício. Deu ciência à locatária. Trata-se de denúncia vazia, a qual não precisa ser motivada, mas tão somente acatar os procedimentos legalmente estabelecidos para tanto, pois decorre do direito de disposição do proprietário sobre a coisa, respaldada no art. 46, §2º da lei do Inquilinato.

Quanto à legitimidade do signatário da notificação extrajudicial, Dr. Agostinho Monteiro Junior, OAB/PA nº 9.888, basta uma rápida leitura dos autos para constatar ser ele também o signatário da petição inicial da ação de despejo proposta (Num. 4364116 - Pág. 34/40) e dotado de poderes da cláusula ad judicia, entre os quais o de representar o espólio de Maria Helena Sebelena Costa e ainda de em seu nome impor e aceitar obrigações (Num. 4364117 - Pág. 2). Plenamente habilitado, portanto, a expedir notificação para desocupação do imóvel, como feito, não havendo, mais uma vez, qualquer nulidade no ato premonitório, ao menos nessa seara de cognição sumária, cabível em sede de pedido liminar.

Por fim, quanto ao fato de a notificação ter sido assinada por terceira pessoa, não autorizada pela ré a receber correspondência, tenho que tal argumento não se sustenta, por dois motivos. Um, porque a correspondência foi encaminhada corretamente ao endereço disposto no contrato, qual seja, travessa Djalma Dutra, nº 606/620. Em que pese a agravante negar a existência de contrato locação com o autor sobre o imóvel nº 606, ela confessou ocupá-lo em virtude de contrato firmado com terceiros, logo, seja qual for a numeração, o documento foi encaminhado ao destinatário correto. Quanto ao tema, diz a jurisprudência:

Locação. Despejo por denúncia vazia. Alegação de nulidade da notificação não verificada. Notificação encaminhada ao endereço do réu, sendo recebida sem qualquer ressalva. Validade. Aplicação da teoria da aparência. Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no valor de R$1.000,00. Impossibilidade. Necessidade de fixação com base no art. 85, § 2º, CPC. Apelo do patrono dos autores provido. Apelo do réu improvido. (TJ-SP - AC: 10034179020198260320 SP 1003417-90.2019.8.26.0320, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 20/08/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DO FEITO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO INQUILINO E NO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. PRETENSÃO QUE PRESCINDE DE OUTRAS PROVAS. INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO DE BENFEITORIAS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS POR CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz o dirigente do processo, é este quem determina as provas necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências inúteis (art. 370 do CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, devendo, necessariamente, indicar os motivos que formaram seu convencimento (art. 373 do CPC/2015). Cerceamento de defesa não verificado. 2. Sendo válida a notificação premonitória comprovadamente entregue no endereço do inquilino e no imóvel objeto de contrato de locação, é caso de se manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, especialmente, quanto às benfeitorias, cuja indenização postulada restou expressamente excluída por cláusula contratual livremente estipulada, do que também decorre a patente improcedência da reconvenção. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10655548920198260100 SP 1065554-89.2019.8.26.0100, Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 26/04/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2021)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO, POR DENÚNCIA VAZIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO LOCATÁRIO - VALIDADE - RECEBIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 57 DA LEI N.º 8.245/91 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PEDIDO PROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 57 da Lei de Locação, o contrato locatício não residencial, que vigora por prazo indeterminado, poderá ser denunciado, pelo locador, por meio de notificação escrita dirigida ao locatário, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel - A notificação prevista no art. 57 da Lei de Locação não prevê recebimento pessoal pelo locatário, bastando sua entrega no endereço do imóvel objeto do contrato de locação. (TJ-MG - AC: 10000200012342001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO AFASTADA. A LEI NÃO EXIGE FORMA SOLENE PARA REALIZAÇÃO DO ATO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DO LOCATÁRIO. SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE PARA PROPOSIÇÃO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. QUANDO HÁ NECESSIDADE, A LEI DE REGÊNCIA EXPRESSAMENTE O EXIGE. ARTS. 47, § 2º, E 60, DA LEI 8.245/91. SEM DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO NO CASO CONCRETO. AFASTADAS TODAS OS FUNDAMENTOS DO APELANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por MIGUEL VASCONCELOS COE, visando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 21ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, nos autos da Ação de Despejo que foi julgada procedente. 2. Cinge-se a controvérsia na análise sobre as alegações do apelante sobre: a possibilidade jurídica do pedido, na medida em que a notificação para desocupação do imóvel era inválida; da ausência de comprovação da propriedade do imóvel para a propositura da ação; do defeito de representação; e, não apreciação de todos os pedidos. 3. A denúncia vazia ou imotivada é aquela que admite ao locador denunciar o contrato de locação, firmado por escrito firmado sem ter que justificar seu pedido. 4. Para ser feita a denúncia do contrato a lei não exige forma especial para o ato, nem o seu recebimento pessoal pelo locatário, bastando a sua entrega no endereço do imóvel objeto da locação. O que importa é a finalidade ser atingida de informar ao locatário sobre a vontade do locador de reaver o imóvel. Precedentes do TJCE. 5. Não há necessidade de comprovação da propriedade para a denunciação do contrato de locação por denúncia vazia, bastando que exista nos autos comprovação da relação jurídica de locação entre as partes, o que acontece no caso em análise. Quando há necessidade de comprovação da propriedade a lei de regência expressamente o exige, conforme art. 47, § 2º, e art. 60, da Lei 8.245/91. 6. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a presente Apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - AC: 01363811920138060001 CE 0136381-19.2013.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ademais, na própria peça recursal, a agravante afirma: “A agravante somente teve ciência da intenção de retomada do imóvel, após receber a notificação juntada à inicial de fls. 64/65, recebida somente na data de 19 de março de 2014, portanto, por meio deste documento que de pronto estipulou 30 (trinta) dias para que a locatária, ora agravante, desocupasse o imóvel.” - Num. 4364116 - Pág. 6. Logo, não há que se negar validade à notificação se a ré confessadamente dela tomou ciência, sendo solicitada a desocupar o imóvel pela denúncia do contrato.

Sendo assim, tenho, a priori, como válida a notificação premonitória, o que pode ser futuramente elidido pela instrução processual, todavia, nesta esfera de análise sumária, mostra-se legítima, notadamente pelo fato de a lei não exigir maiores formalidades ou solenidades quanto ao ato.

A norma do art. 46, §2º da lei do Inquilinato apresenta caráter material, disciplinando hipótese de resilição contratual por iniciativa do locador. Cabe agora analisar a aplicabilidade do art. 59, §2º da mesma lei, o qual apresenta natureza diversa, ou seja, dispõe sobre normas procedimentais relativas às ações de despejo. Nesse sentido, determina o dispositivo:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Como se percebe, trata-se de medida satisfativa initio litis, tendo o legislador permitido ao locador pleitear em juízo a desocupação imediata do imóvel desde que preenchidos todos os requisitos legalmente exigidos. Consiste numa espécie de tutela de evidência, a qual prescinde do requisito do periculum in mora para sua concessão, bastando tão somente a probabilidade do direito para obtenção da medida. O dispositivo traz extenso rol de hipóteses para o despejo liminar, dentre as quais está o despejo por denúncia vazia de imóvel não residencial, em seu inciso VIII, e por falta de pagamento de encargos locatícios, em seu inciso IX.

Quanto ao inciso VIII, de fato, é ele inaplicável ao caso em comento, que trata de imóvel residencial, como evidenciado pelo contrato de locação de Num. 4364116 - Pág. 20/25.

Todavia, o disposto no art. 59, §1º, inciso IX, da lei aplica-se plenamente in casu, com base no fato de a locatária ter deixado de pagar os valores relativos ao IPTU do imóvel ao longo do pacto. Isso porque o autor juntou aos autos relatórios de débitos fiscais referentes ao imóvel objeto da locação (Num. 4364118 - Pág. 12), documentação comprobatória da existência de ação de execução fiscal proposta em desfavor de Francisca Reick Nicolau (mãe de Maria Helena Sebelena Costa - Num. 4364117 - Pág. 26), sob o tombo nº 0054684-24.2013.8.14.0301 (Num. 4364118 - Pág. 18/21), relativa ao imóvel, uma vez que seu registro permanece no nome da falecida, demonstrando a cobrança judicial dos impostos, que deveriam ter sido pagos pela ré, por força da cláusula 11 do contrato (Num. 4364116 - Pág. 22).

Em que pese a alegação da ré, de que deixou de pagar os impostos, pois teria ficado consignado nos autos do inventário que tal fato caberia à locadora, entendo que se trata de afirmação infundada. Em despacho de Num. 4364119 - Pág. 4 dos autos, o juízo do inventário, tão somente, determinou à inventariante que apresentasse o extrato de débitos tributários pendentes, a serem quitados com o ativo do espólio, o que em momento algum desonerou a locatária de pagar as dívidas, adquiridas por força do contrato de locação. A relação da inventariante com o espólio e demais herdeiros não se confunde com a relação do espólio com a locatária, permanecendo vigente seus encargos contratuais.

Assim, já com base no art. 59, §1º, inciso IX da lei nº 8.245/91 seria possível a concessão da liminar de despejo, todavia, o juízo de origem foi além e apreciou ainda o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, que dispõe sobre as tutelas de urgência, entendendo preenchidos tanto o periculum in mora, quanto o fumus boni iuris, ao deferir a liminar, os quais passo também a analisar.

Quanto ao fumus boni iuris, consistente na probabilidade do direito, entendo preenchido diante de tudo o que já fora exposto quanto à validade da notificação extrajudicial e a inadimplência da ré quanto aos encargos locatícios. Ambas as situações justificam o pedido de despejo liminar e encontram respaldo nos elementos probatórios contidos nos autos, ao menos nessa primeira análise.

Quanto ao periculum in mora, o fato de a ré inadimplir obrigações tributárias relativas ao imóvel, o que ensejou a propositura de ação de execução fiscal em face do imóvel, pois trata-se de obrigação propter rem, justifica a urgência da demanda, não sendo lícito aguardar a regular e prolongada tramitação processual, para que o autor volte a exercer a posse do imóvel. A existência de outros imóveis componentes do espólio não descaracteriza a urgência da ação de despejo, dada a necessidade dele dispor do bem para custeio das dívidas.

Quanto à alegação de que a herdeira Cátia Shirlena Selebena Costa necessita dele para moradia própria, entendo que não se encontra amparada nas provas constituídas nos autos, uma vez que a mera declaração assinada por terceiro no ano de 2014 informando que ela com ele reside (Num. 4364118 - Pág. 16), não tem o condão de desconstituir a informação de que a nacional reside em imóvel cadastrado em seu nome junto à companhia de energia elétrica, à travessa Almirante Wandenkolk, n. 615, Vila Morais, n. 79, Umarizal, Belém/PA (Num. 4364120 - Pág. 26/28), principalmente quando o formal de partilha se refere a um imóvel localizado naquele mesmo logradouro de propriedade do espólio (Num. 4364119 - Pág. 2).

De todo modo, seja com base no art. 59, §1º, inciso IX da lei do Inquilinato, seja com base no art. 300 do CPC/15, entendo que o autor preencheu os requisitos legais para concessão da liminar de despejo do imóvel, devendo ser mantida a decisão interlocutória, ora impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 20/09/2021